Tribunal: TJES
Processo: 5012280-45.2025.8.08.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Desaforamento
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012280-45.2025.8.08.0000
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REQUERIDO: DIORLAN FLORIANO COSTALONGA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO MINISTERIAL. RÉU APONTADO COMO LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO À IMPARCIALIDADE E À SEGURANÇA DOS JURADOS. INFLUÊNCIA SOBRE A POPULAÇÃO LOCAL. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1.
Pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público nos autos da ação penal na qual o requerido foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II). O
Parquet
de 1º grau requereu a suspensão da designação de julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Jaguaré/ES, com o deslocamento para outra comarca da região, alegando risco à imparcialidade e à segurança dos jurados em razão da periculosidade do réu, apontado como líder de uma facção criminosa da região.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 427, do Código de Processo Penal, para o deferimento do desaforamento, diante da dúvida quanto à imparcialidade do júri e da segurança da realização do julgamento na comarca de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O desaforamento é medida excepcional que se justifica quando comprovado risco à ordem pública, à imparcialidade do júri ou à segurança dos envolvidos, conforme prevê o art. 427, do CPP.
4.
O réu é apontado como um dos líderes de organização criminosa atuante na região, conhecida por sua extrema violência e envolvimento em diversos homicídios, circunstância que compromete a isenção dos jurados e ameaça a segurança do julgamento.
5.
As informações prestadas pelo magistrado da comarca de origem confirmam a influência da facção sobre a comunidade local, ressaltando o receio que o grupo impõe à população e ao corpo de jurados, elemento que reforça a necessidade do deslocamento.
6.
A manifestação ministerial e o parecer da Procuradoria de Justiça corroboram a existência de fundado receio de parcialidade, apontando risco concreto à realização do julgamento em Jaguaré.
7.
A transferência para a Comarca de São Mateus/ES, além de resguardar a imparcialidade e segurança, observa a regra de preferência pelas comarcas mais próximas, nos termos do art. 427, do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido procedente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 70 e 427.
Jurisprudência relevante citada: TJRN, Desaf 0801746-61.2025.8.20.0000, Rel. Des. Vivaldo Otavio Pinheiro, j. 13/06/2025; TJMG, Desaf 0457587-04.2025.8.13.0000, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, j. 10/04/2025; TJES, DesafJulg 0022447-85.2020.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, j. 19/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, trata-se de desaforamento, com pedido liminar, formulado nos autos da Ação Penal nº 0000311-98.2017.8.08.0065, a fim de sobrestar o julgamento de
DIORLAN FLORIANO COSTALONGA, vulgo ‘Alemão’,
pelo Tribunal Popular do Júri da Comarca de Jaguaré, com o posterior deslocamento para outra comarca da região.

Conforme narrado na exordial (ID 15210285), a partir do descrito na denúncia oferecida na ação penal suso referenciada, “no dia 29 de outubro de 2016, na Rua Japira, Seac, (Clube Recreativo), nesta cidade e município de Jaguaré/ES, o denunciado de forma livre e consciente, com manifesto
animus necandi
, tentou matar a vítima, Paulo Alves de Jesus, vulgo ‘Totinha’, só não consumando o crime por circunstancias alheias a sua vontade”, razão pela qual foi denunciado e, posteriormente pronunciado, pela suposta prática do crime descrito no artigo 121, § 2°, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nesse cenário, pleiteia o Ministério Público de 1º grau, com fundamento no art. 427, § 2º, do Código de Processo Penal, que seja suspensa a designação de qualquer data para julgamento pelo Tribunal Popular do Júri da mencionada comarca, até que seja julgado o pedido de desaforamento por este egrégio Tribunal de Justiça.

Fundamenta o pedido com base no risco à “incolumidade dos jurados, bem como à dúvida quanto a imparcialidade do julgamento”, sob o argumento que tal pleito “se justifica em função da periculosidade do réu, tendo em vista que é um dos lideres de uma organização criminosa extremamente perigosa (Tropa do Rato), conhecida por chefiar inúmeros pontos de tráfico na região e agir com extrema violência, praticando homicídios e outros crimes”.

Sustenta, ainda, que “tal argumento é evidenciado principalmente pelas notícias veiculadas em desfavor do acusado e de seus comparsas, salientando que a quadrilha é responsável por inúmeros homicídios na região de Jaguaré, inclusive, a periculosidade do acusado e seus comparsas é tamanha que foi alvo de operação conjunta das polícias civil e militar, tendo policiais da capital vindo ao município para participar da ação, para que efetuassem as prisões de vários membros da referida organização criminosa”.

Pois bem.

Após análise percuciente dos autos, entendo que o referido apontamento de ameaça à imparcialidade do Conselho de Sentença é suficiente para conduzir ao deslocamento da competência territorial do Tribunal Popular do Júri da Comarca de Jaguaré para o de comarca diversa, pelos fundamentos abaixo expendidos.

Isso porque, para a determinação do desaforamento – medida excepcional de modificação da competência – deve-se comprovar, de forma inequívoca, interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou o temor quanto à segurança pessoal do acusado, consoante aponta o enunciado normativo do artigo 427, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

Sendo assim, em regra, a competência para o julgamento é determinada pelo lugar em que se consumou a infração, já que ali se torna mais fácil a apuração dos fatos e as circunstâncias que envolveram todos os acontecimentos, suas implicações e consequências repercutirão com mais intensidade no espírito dos julgadores, possibilitando-os, com mais segurança, compreender a verdade do que se passou.

Contudo, nas hipóteses de julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, é permitido o desaforamento, a fim de que seja o julgamento realizado em outra comarca.

Destarte, com base na doutrina dominante, a imparcialidade dos jurados estará comprometida quando o crime, apaixonando a opinião pública, gerar no meio social animosidade, antipatia e ódio ao réu, bem como pelo fato de o réu exercer grande influência coercitiva, econômica ou política sobre a comunidade.

Nessa ordem de ideias, e analisando o vertente caso, tem-se como plausível a alegação do
P
arquet
de 1º grau de que o crime foi planejado por um dos líderes de um temido grupo criminoso da região, que inclusive é conhecido por agir com extrema violência, sendo também responsável por inúmeros outros crimes, além de diversos homicídios, o que pode influenciar psicológica e diretamente a opinião dos jurados, colocando em risco a imparcialidade e serenidade do julgamento do réu.

Ademais, o próprio magistrado da referida comarca, ao prestar suas informações, destacou a “notória influência do grupo criminoso denominado ‘Tropa do Rato’, do qual o acusado Diorlan é apontado como um dos líderes, e o receio que tal organização impõe à população local”, razão pela qual entendeu que a manutenção do julgamento na Comarca de Jaguaré poderia comprometer a imparcialidade do corpo de jurados e, inclusive, a segurança dos mesmos”.

Destarte, não se pode olvidar que, estando o juiz da causa mais próximo das partes, tem maior sensibilidade para aferir detalhes e opinar a respeito, motivo pelo qual, em feitos desse jaez, os esclarecimentos prestados pelo magistrado processante constituem elemento essencial e virtualmente condicionante da decisão a ser proferida pelo Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, a partir da comprovação da existência de motivo relevante capaz de comprometer a imparcialidade dos jurados, firmo o convencimento de que a permanência dos julgamentos na comarca de origem é medida que, além de temerária, diante das evidências analisadas, resultaria em uma análise eivada de parcialidades, providência que ora se pretende evitar.

Reconhece-se, portanto, a existência de uma situação de fato que evidencia a necessidade de ser acautelada a atuação da Justiça, justificando-se, pois, a medida excepcional do desaforamento, porque sérias as circunstâncias apontadas como hábeis ao comprometimento do Júri.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. RÉU APONTADO COMO INTEGRANTE E LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Caso em exame: Pedido de desaforamento formulado pelo ministério público, com fundamento no art. 427, § 1º, do CPP, objetivando a transferência do julgamento pelo tribunal do júri da ação penal nº 0800372-08.2024.8.20.5153, da Comarca de são José do campestre/RN, para a Comarca de natal/RN. Réu pronunciado por homicídio qualificado. Alegações de periculosidade, liderança em organização criminosa e influência sobre a comunidade local. Parecer ministerial pelo deferimento. Juízo de origem prestou informações confirmando risco à imparcialidade. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o desaforamento do julgamento, com base no art. 427 do CPP, em razão da dúvida quanto à imparcialidade do júri e ao interesse da ordem pública. III. Razões de decidir: O desaforamento é medida excepcional, cabível quando evidenciado risco à imparcialidade do júri, à ordem pública ou à segurança do acusado. no caso concreto, o réu é apontado como perigoso e líder de facção criminosa, sendo acusado de diversos crimes na Comarca de origem. Há relatos de testemunhas que demonstram temor de represálias, o que compromete a imparcialidade dos jurados. o município de são José do campestre possui pequena população e vínculos comunitários intensos, o que potencializa a influência do acusado sobre os jurados. a Comarca de natal reúne melhores condições para assegurar a imparcialidade do julgamento, além de se situar na mesma região. IV. Dispositivo e tese: Pedido de desaforamento julgado procedente, com a transferência do julgamento para a Comarca de Natal/RN. Tese de julgamento: ‘1. O desaforamento é medida excepcional, cabível quando presentes elementos que evidenciem risco à imparcialidade do júri, à ordem pública ou à segurança do acusado. 2. A presença de réu com forte influência local, associado a organização criminosa e com histórico de intimidação, justifica o deslocamento do julgamento para Comarca diversa, nos termos do art. 427 do CPP’. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 70 e 427. Jurisprudência relevante citada: TJRN, desaforamento de julgamento, 0811076-19.2024.8.20.0000, Rel. Des. Cornélio alves, tribunal pleno, j. 28.02.2025; TJRN, desaforamento de julgamento, 0816895-34.2024.8.20.0000, Rel. Des. Dilermando mota, tribunal pleno, j. 24.01.2025.. (TJRN; Desaf 0801746-61.2025.8.20.0000; Tribunal Pleno; Rel. Des. Vivaldo Otavio Pinheiro; Julg. 13/06/2025).

TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, CONSUMADO E TENTADO, E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. FORTES INDÍCIOS DA SUPOSTA PERICULOSIDADE DO RÉU E TEMOR DA POPULAÇÃO LOCAL. RISCO À IMPARCIALIDADE DO JÚRI. MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RELEVÂNCIA. PEDIDO DEFERIDO. Comprovado o risco à imparcialidade do Júri, em razão do temor, na Comarca de origem, ao acusado e à associação criminosa que ele, em tese, lidera, deve ser deferido pedido de desaforamento para a Capital do Estado, onde o corréu já foi julgado. A palavra do magistrado, órgão imparcial, adquire especial relevo nos casos de desaforamento, principalmente por conhecer diretamente as condições da Comarca e as peculiaridades do processo-crime. (TJMG; DESAF 0457587-04.2025.8.13.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Nelson Missias de Morais; Julg. 10/04/2025; DJEMG 11/04/2025).

PROCESSO PENAL. DESAFORAMENTO. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. DEMONSTRAÇÃO. PEDIDO PROCEDENTE. 1. Havendo sérias dúvidas quanto à imparcialidade dos jurados, haja vista o temor gerado na Comarca pelo alto grau de periculosidade do réu e de sua família, justifica-se o desaforamento. 2. O afastamento do juízo natural deve ocorrer à exata medida que os motivos justificadores do desaforamento persistam, respeitado, geograficamente, o ponto de partida. Preferência por Comarcas mais próximas. (TJES; DesafJulg 0022447-85.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/04/2021; DJES 28/04/2021).

Sendo assim, verifica-se que os fundamentos que embasaram o pedido de desaforamento ajuizado pela representante do
P
arquet
de 1º grau e referendado pelo juízo
a quo
são suficientes para justificar a derrogação de competência do Tribunal Popular do Júri da Comarca de Jaguaré, não restando dúvidas de que a manutenção da ordem no município restará ameaçada caso o julgamento do acusado seja realizado naquela comarca, bem como a imparcialidade e a segurança dos jurados.

Para corroborar esse entendimento, transcrevo, por oportuno, trecho do bem fundamentado parecer da lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça Andréa Maria da Silva Rocha (ID 15582581):

“(...).
In casu
, a argumentação lançada pelo
Parquet
está associada não somente à parcialidade dos jurados, mas também à segurança do próprio ato judicial, considerando que o denunciado exerce liderança de grande e conhecida organização criminosa, além de possuir comportamento voltado para a prática de crimes, em manifesto desrespeito à ordem social.

Vê-se, portanto, que os argumentos externados pelo requerente são capazes de ensejar a aplicação do mencionado artigo 427 do Código de Processo Penal, para o pretendido desaforamento do julgamento, considerando precipuamente o temor lançado sobre os munícipes e, como já dito e reafirmado, por questões afetas à segurança dos jurados, e da própria realização do ato judicial. (...).

Logo, considerando o provável comprometimento da imparcialidade dos jurados, bem como da segurança para a realização julgamento em razão das questões relacionados ao réu, que, conforme mencionado na inicial, é um dos chefes de temida organização criminosa que atua na Comarca na qual está designada a realização da sessão plenária do júri, merece acolhida o pleito ministerial.

Assim sendo, esta Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial opina no sentido de que seja julgado procedente o pedido de desaforamento, convalidando a liminar ao seu tempo deferida, de modo a transferir, excepcionalmente, a competência para o julgamento do crime doloso contra a vida, para a outra Comarca da região.”.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
o pedido de desaforamento do julgamento de
DIORLAN FLORIANO COSTALONGA
, vulgo ‘Alemão’, perante o Tribunal do Júri da Comarca de Jaguaré/ES, nos autos da Ação Penal nº 0000311-98.2017.8.08.0065, remetendo-a para a Comarca de São Mateus/ES, na qual, em razão do afastamento da região em que ocorreram os fatos, poderá ser relativizada a influência e o temor que o acusado possa imputar ao corpo de jurados, além de ser a comarca mais adequada e com estrutura condizente para a realização da referida sessão de julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
Acompanho o Eminente Relator para julgar procedente o pedido de desaforamento.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido de desaforamento do julgamento de
DIORLAN FLORIANO COSTALONGA.